Tribunal: TJMT
Processo: 1010989-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010989-10.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATARINA PIRES FEITOSA - CPF: 732.563.231-20 (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 976.484.341-72 (RECORRENTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010989-10.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Catarina Pires Feitosa

Alexandre Monteiro dos Santos

Recorrida(s):

Gramarca Veículos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO NÃO EFETIVADO EM RAZÃO DO FINANCIAMENTO NÃO APROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSOS PRATICADOS PELA EMPRESA RECLAMADA. FRUSTRAÇÕES DO COTIDIANO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ilegitimidade passiva da reclamada deve ser afastada, visto que a discussão travada nos autos se refere aos transtornos que os Autores alegam ter sofridos no momento do recebimento da notícia quanto ao desfazimento do negócio.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando não há requerimento específico de produção de provas pela parte Reclamante em impugnação, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

A contratação mediante análise de crédito se insere no âmbito da liberdade de contratar, princípio inerente às relações privadas, corolário da autonomia da vontade. Se não houve excessos por parte da concessionária de veículo ao desfazer o negócio, não há dano moral passível de indenização, visto que tal recusa se trata de exercício regular de direito, ante ao financiamento não aprovado.

Lucros cessantes hipotéticos não são indenizáveis.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, sob o argumento de que a concessionária de veículo não concede crédito, sendo a aprovação ou não do financiamento do veículo, discricionariedade conferida a instituição financeira.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva, não deve prevalecer.

Como a controvérsia diz respeito a expectativa frustrada pelo cancelamento do financiamento no momento da entrega do veículo, isto é, pelos transtornos sofridos ao receber a notícia de que a venda não seria realizada, tenho que a concessionária de veículo é parte legítima a figurar no polo passivo da presente ação.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3o do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

PRELIMINAR / CERCEAMENTO DEFESA

O Autor pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, ante ao requerimento de designação de audiência de instrução, objetivando oitiva das partes para comprovar o alegado na petição inicial.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quando não há requerimento específico de produção de provas pela parte Reclamante em impugnação, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, os Autores alegam que não discute nos autos a aprovação ou não do contrato de financiamento, mas sim todo o transtorno sofrido, visto que tiveram que entregar o carro usado como entrada, já estavam de posse do manual, nota fiscal e da chave do veículo, sendo que o financiamento foi negado na data agendada para a entrega do bem. Assim, acreditam que os fatos transcenderam ao mero aborrecimento, tratando-se de dano moral indenizável.

O caso concreto diz respeito a tentativa dos Autores em adquirir veículo zero km e, o veículo antigo seria dado como entrada e o restante do valor, financiado. Alegam que o financiamento seria aprovado no mesmo dia agendado para a entrega do veículo, isto é, 16/12/2020. Discorrem que o veículo próprio foi entregue no dia 11/12/2020, como acordado. Mencionam que após a confirmação da aprovação do financiamento, no dia combinado, se dirigiram a loja para retirar o veículo e, na chegada, já haviam sido disponibilizados os itens do automóvel, quais sejam, a chave reserva, nota fiscal, manual e instruções do veículo novo. Sustentam que enquanto aguardavam a entrega do veículo, outra funcionária informou que não seria possível entregar o veículo, pois o banco não havia autorizado o financiamento. Argumentam que ficaram anestesiados com a notícia inesperada, sendo informado que o valor de R$ 100,00 e o veículo, dados como entrada seriam devolvidos e que a empresa não poderia fazer mais nada a respeito. Ao final, requerem a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 referente aos lucros cessantes e R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Os fatos relatados nos autos dizem respeito ao procedimento padrão para venda de veículos. De acordo com o relatado não houve nenhum excesso por parte da concessionária de veículos, haja vista que a instituição financeira tem livre arbítrio de não aprovar o financiamento, pelos critérios que lhe convém.

É importante registrar que a contratação mediante análise de credito se insere no âmbito da liberdade de contratar, princípio inerente às relações privadas, corolário da autonomia da vontade. Portanto, ao informar que o negócio estava desfeito, ante a recusa no financiamento, agiu a requerida no exercício regular do direito, razão pela qual não há dano moral indenizável.

Ressalto ainda que, pelos fatos apresentados, houve decepção, insatisfação pelo desfazimento do negócio, mas não houve a apresentação de qualquer prova de que a reclamada ao dar a notícia da recusa, tenha feito com a intenção de humilhar ou denegrir a imagem dos autores, na presença de terceiros. Inclusive deve ser levado em consideração que, a empresa requerida também teve prejuízo com a recusa do financiamento, pois perdeu a venda do veículo e ainda teve que arcar com a devolução do bem entregue pelos autores como entrada.

Portanto repito, embora o fato reconhecido cause aborrecimento, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva dos reclamantes.

Em relação ao veículo entregue como entrada no negócio, conforme anteriormente mencionado, tratou-se de procedimento padrão para a formalização da venda e os lucros cessantes, neste caso, seriam hipotéticos e, portanto, não indenizáveis.

Ante o exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022